Tribunal: TJBA
Processo: 8026644-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026644-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CARLOS GERALDO DE JESUS ALMEIDA JUNIOR e outros (6)

Advogado(s): PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. POLICIAL MILITAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva decretada contra policial militar acusado da prática de três crimes de roubo majorado (art. 242, § 2º, incisos I, II e IV do CPM) e dois crimes de roubo tentado (art. 242, § 2º, incisos I, II e IV c/c art. 30, II do CPM), supostamente ocorridos em 01/02/2025.

2. Alegações centrais: ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e desnecessidade da medida cautelar extrema.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos de periculosidade e necessidade cautelar; e
(ii) saber se a medida de segregação é desnecessária diante de alegações defensivas sobre fragilidade probatória e condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

4. A alegação de ausência de autoria não pode ser apreciada em habeas corpus, por demandar exame aprofundado do conjunto probatório.

5. O juízo de origem fundamentou a prisão com base em elementos concretos dos autos, destacando a gravidade dos fatos, o abalo institucional decorrente da conduta de policiais militares no exercício da função, e a necessidade de preservação da ordem pública, da hierarquia e disciplina militares.

6. Demonstrada a persistência dos requisitos da custódia cautelar —
fumus commissi delicti e periculum libertatis
—, bem como a adequação da medida extrema diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8025311-65.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
CARLOS GERALDO DE JESUS ALMEIDA JUNIOR
, e como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA
1ª VARA DA AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR – BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM E, NA SUA EXTENSÃO, D
ENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR